Tribunal: STF
Processo: RE 492362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA E REGIME DE COMPENSAÇÃO.
   CONSTITUCIONALIDADE. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO. O Tribunal a quo entendeu que não foi demonstrada a
   condição de entidade beneficente da Agravante.